Tribunal: TJMT
Processo: 1048348-78.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1048348-78.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[EDEN ANDERSON GARCIA - CPF: 502.739.301-68 (ADVOGADO), ARTHUR VINICIUS MENDONCA DA CRUZ - CPF: 082.155.161-22 (PACIENTE), Wladymir Perri (IMPETRADO), EDEN ANDERSON GARCIA - CPF: 502.739.301-68 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ITALO DA SILVA SANTOS - CPF: 058.950.601-37 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1048348-78.2025.8.11.0000

PACIENTE: ARTHUR VINICIUS MENDONCA DA CRUZ
IMPETRANTE: EDEN ANDERSON GARCIA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE INTERESSE. GRATUIDADE ÍNSITA À AÇÃO CONSTITUCIONAL. DESCLASSIFICAÇÃO DO TRÁFICO PARA POSSE DE DROGAS PARA USO PESSOAL, FUNDAMENTAÇÃO E DESPROPORCIONALIDADE DO DECRETO PRISIONAL, SUBSTITUIÇÃO DA SEGREGAÇÃO POR OUTRAS MEDIDAS E EXISTÊNCIA DE PREDICADOS PESSOAIS. REITERAÇÃO DE PEDIDOS ANTERIORES.
WRIT
NÃO CONHECIDO NESSA PARTE. NULIDADE DA CONFISSÃO INFORMAL E INAPLICABILIDADE DAS AGRAVANTES E CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. INVIÁVEL O EXAME APROFUNDADO DE FATOS E PROVAS. PRISÃO CAUTELAR QUE SE COMPATIBILIZA COM O PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei no 11.343/2006, visando à revogação da medida cautelar, sob alegação de nulidade de confissão extrajudicial, inaplicabilidade de causas de aumento de pena e afronta ao princípio da presunção de inocência.

II. Questão em discussão

2. Foram suscitadas diversas teses jurídicas, das quais algumas foram conhecidas e outras não. Assim, divide-se a questão nos seguintes tópicos:

2.1. Teses não conhecidas (preclusas ou já analisadas em habeas corpus anterior): (i) desclassificação do tráfico para a conduta de posse de drogas para consumo próprio; (ii) ausência de fundamentação e desproporcionalidade da decisão constritiva; (iii) substituição da custódia cautelar por medidas diversas; (iv) existência de predicados pessoais favoráveis.

2.2. Teses conhecidas: (v) pedido de Justiça gratuita; (vi) nulidade da confissão extrajudicial do paciente; (vii) inaplicabilidade das agravantes e causas de aumento de pena contidas na Lei n. 11.343/2006; (viii) violação do princípio da presunção de inocência.

III. Razões de decidir

3.1. O
habeas corpus
é ação constitucional gratuita por natureza, não sendo cabível o pedido de assistência judiciária.

3.2. A alegada confissão informal, registrada por policiais no momento da abordagem, não foi formalizada em interrogatório e tampouco utilizada como único fundamento da prisão, sendo insuficiente, por si, para justificar o pedido.

3.3. O exame da legalidade ou inaplicabilidade de majorantes e agravantes é matéria de mérito da ação penal e demanda dilação probatória, incompatível com o
habeas corpus.

3.4. A prisão preventiva do paciente está embasada em fundamentos concretos – como a quantidade de droga apreendida (mais de 1kg de "skunk") e indícios de associação para o tráfico –, justificando a medida para garantia da ordem pública.

3.5. A custódia cautelar, fundada no art. 312 do CPP, não viola o princípio da presunção de inocência, tratando-se de medida excepcional e provisória, com respaldo legal e jurisprudencial.

IV. Dispositivo e tese

4. Ordem denegada.

Teses de julgamento: “1. O
habeas corpus
é ação gratuita por força do art. 5o, LXXVII, da CF/1988, sendo incabível pedido de concessão de justiça gratuita.”

“2. A confissão informal não formalizada em sede própria não pode ser analisada em habeas corpus, por demandar dilação probatória.”

“3. Discussões sobre agravantes e majorantes da Lei de Drogas são matéria de mérito e não comportam análise na via estreita do
habeas corpus
.”

“4. A prisão preventiva não viola o princípio da presunção de inocência quando devidamente fundamentada e necessária à ordem pública.”

____________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXVII; CPP, arts. 310, II, 312 e 319; CP, art. 65, III, “d”; Lei no 11.343/2006, arts. 33 e 35.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC 336.800/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 01/02/2016; STJ, AgRg no HC 923.435/MG, Rel. Min. Messod Azulay Neto, DJe 06/09/2024; TJMT, N.U 1014411-77.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, DJE 07/07/2025; TJMT, N.U 1006391-97.2025.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, DJE 03/04/2025.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1048348-78.2025.8.11.0000

IMPETRANTE: EDEN ANDERSON GARCIA

PACIENTE: ARTHUR VINÍCIUS MENDONÇA DA CRUZ

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de ARTHUR VINÍCIUS MENDONÇA DA CRUZ, contra ato comissivo atribuído ao Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos n. 1034969-64.2025.8.11.0002, que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, pelo cometimento, em tese, dos crimes previstos nos artigos 33 e 35, caput, ambos da Lei n. 11.343/2006 [tráfico de drogas e associação para o tráfico].

O impetrante suscita,
preliminarmente
, a possibilidade de concessão dos benefícios da justiça gratuita. No
mérito
, sustenta que:
1)
a confissão extrajudicial do paciente é nula e não se presta a justificar a manutenção da segregação, porquanto “
extraída em momento de extrema vulnerabilidade, sob inegável pressão policial e sob efeito de substância entorpecente que havia consumido”
, aliado ao fato de que não lhe foi oportunizado exercer seu direito constitucional ao silêncio;
2)
não restou comprovado a prática do tráfico de drogas, mas a posse de drogas para uso pessoal;
3)
a segregação preventiva é desproporcional e desprovida de fundamentação idônea, sobretudo porque não se fazem presentes os requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal;
4)
não se mostra viável aplicar as agravantes e causas de aumento de pena previstos na Lei de Drogas, notadamente em razão da ausência do dolo na conduta do paciente e da fragilidade das provas que sustentam a acusação;
5)
a prisão preventiva afronta o princípio da presunção de inocência;
6
) em razão da existência de predicados pessoais favoráveis é possível aplicar as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal [doc. digital n. 339433373].

Indeferi
a liminar vindicada [doc. digital n. 340114856].

A autoridade coatora prestou as informações requisitadas [doc. digital n. 340702859].

A Procuradora de Justiça, Josane Fátima de Carvalho Guariente, opinou pela denegação da ordem [doc. digital n. 343354377].

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1048348-78.2025.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Prima facie
, advirto que a ação constitucional do
habeas corpus
é, por natureza, gratuita, de modo que não há interesse processual no requerimento de concessão dos benefícios contidos no artigo 4o, da Lei n. 1.060/50. Confira-se:

“[...] Não se conhece do pedido de concessão de assistência judiciária gratuita, uma vez que o
habeas corpus
é ação constitucional amparada pela gratuidade prevista no artigo 5o, inciso LXXVII, da Constituição Federal, sendo isento, portanto, de eventuais custas.
(TJMT, N.U 1014411-77.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/07/2025, Publicado no DJE 07/07/2025)

Dando sequência, convém destacar que este é o
segundo

writ

impetrado em favor de
ARTHUR VINÍCIUS MENDONÇA DA CRUZ.

No primeiro
(HC n. 1031057-65.2025.8.11.0000), a ordem foi denegada, à unanimidade, pela Primeira Câmara Criminal deste Sodalício, em julgamento ocorrido em
28 de outubro de 2025
, cujo acórdão ficou assim ementado:

“EMENTA. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA CONSUBSTANCIADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
RECONHECIMENTO DAS DROGAS PARA USO PESSOAL. TESE QUE EXIGE INCURSÃO NO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO CONSTRITIVA. DESCABIMENTO. PERICULOSIDADE CONCRETA EVIDENCIADA. APREENSÃO DE DROGAS [MAIS DE 1KG DE “SKUNK”] E PETRECHOS PARA A TRAFICÂNCIA [MOCHILA TÉRMICA, CANIVETE COM RESQUÍCIOS DE SUBSTÂNCIA ILÍCITA, TUBOS DE PLÁSTICO FILME, DICHAVADOR E COLA DE ALTA FLEXIBILIDADE] COM O PACIENTE E OUTRO ASSOCIADO. CIRCUNSTÂNCIA QUE INDICAM MERCANCIA DE DROGAS POR MEIO DE ENTREGAS [“DELIVERY”]. PERICULOSIDADE CONCRETA E PROBABILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA. SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR POR MEDIDAS DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA
. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1. Habeas corpus impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, pelos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei no 11.343/2006, por suposto envolvimento com tráfico de drogas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade e a adequação da decretação da prisão preventiva do paciente, diante da alegação de ausência de fundamentação idônea e da possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

III. Razões de decidir

3.1. Inviabilidade de análise aprofundada da tipificação penal na via do habeas corpus, por demandar reexame fático-probatório
.

3.2. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva com base em elementos concretos, como o contexto de organização criminosa voltada à comercialização de drogas, presença de apetrechos típicos da atividade ilícita e laudo pericial confirmando o padrão uniforme das substâncias apreendidas
.

3.3. A gravidade concreta da conduta, evidenciada pela logística de distribuição (mochila de entrega), quantidade de droga apreendida (1.064,22g de “skunk”) e possível associação entre os investigados, justifica a necessidade da segregação para garantia da ordem pública
.

3.4. A existência de condições pessoais favoráveis não é suficiente para afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais
.

IV. Dispositivo e tese

4. Ordem denegada.

Tese de julgamento:
“1. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada quando baseada em elementos concretos dos autos que evidenciam a gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração delitiva.” “2. Medidas cautelares diversas da prisão são inviáveis quando a gravidade concreta da conduta compromete a ordem pública.
”

________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, § 6o, 310, II, 312, e 319; Lei no 11.343/2006, arts. 33 e 35.

Jurisprudências relevantes citadas: STJ, AgRg no HC 923.435/MG, Rel. Min. Messod Azulay Neto, DJe 6/9/2024; STJ, AgRg no HC 888.371/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 18/4/2024; TJMT, N.U 1019885-29.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, DJE 08/08/2025.”
(grifei).

Desse modo, o limite da presente ação constitucionalé restrito às seguintes alegações:
(i
)
a nulidade da confissão extrajudicial do paciente;
(ii
) a inaplicabilidade de majorantes e das causas de aumento de pena contidas na Lei de Drogas;
(iii
) o decreto prisional afronta o princípio da presunção de inocência.

No que se refere à alegação de nulidade da suposta confissão extrajudicial atribuída ao paciente, cumpre esclarecer que tal narrativa
decorre do relato dos policiais militares responsáveis pela abordagem, não tendo sido formalizada em sede de interrogatório extrajudicial
, ocasião em que o custodiado, assistido por advogado, exerceu regularmente seu direito à ampla defesa e ao contraditório, negando expressamente a prática do tráfico de drogas,
sendo-lhe inclusive oportunizado o exercício do direito constitucional ao silêncio
.

Destaca-se que a invocada confissão
não foi utilizada
como elemento exclusivo para a decretação da prisão preventiva, tratando-se de
relato informal inserido no contexto da abordagem
, cuja veracidade dependeria de dilação probatória para eventual verificação de coação, vício de vontade ou vulnerabilidade alegadas, o que se mostra
absolutamente incompatível
com a estreita via do
habeas corpus.

Importa consignar que, mesmo que se desconsiderasse tal elemento, remanescem nos autos
outros fundamentos aptos a justificar a manutenção da segregação cautelar
, especialmente diante da materialidade evidenciada pela apreensão de grande quantidade de substâncias entorpecentes [mais de 1kg de
skunk
]

e do contexto da prisão do paciente e de outro coacusado [contexto este revelador de possível envolvimento com a associação e o comércio ilícito de drogas], circunstâncias que, por si sós, demonstram a necessidade da segregação para
garantia da ordem pública
.

A argumentação defensiva no sentido da inaplicabilidade de majorantes e eventual agravamento indevido por causas de aumento da pena previstas na Lei n. 11.343/2006 revela-se
impertinente à via eleita
, porquanto desloca o debate para matéria típica de
mérito da ação penal e de dosimetria da pena
, insuscetível de apreciação em
habeas corpus
.

Com efeito, a discussão acerca do tema, constitui elemento a ser analisado
no momento oportuno
– fase da sentença –,
após a regular instrução criminal
, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não cabendo a esta Corte, na via estreita do
writ
constitucional, promover indevida incursão no acervo fático-probatório.

Cumpre salientar ainda a impropriedade lógica do argumento defensivo ao sustentar que uma suposta confissão – ainda que informal – serviria para
agravar
a situação do paciente.

Em rigor técnico, caso reconhecida e valorada nos termos legais, a confissão espontânea constitui
circunstância atenuante
(art. 65, III, “d”, do Código Penal), jamais elemento de recrudescimento da reprimenda, o que evidencia a absoluta desconexão da tese com a sistemática da individualização da pena.

De todo modo, repita-se que eventual valoração da confissão, sua credibilidade, seus efeitos jurídicos e sua repercussão na dosimetria demandam análise aprofundada do conjunto probatório, providência
incompatível com a via do
habeas corpus
, que não se presta a substituir a instrução criminal, tampouco a antecipar juízo próprio da sentença.

Por derradeiro, necessário esclarecer que a segregação cautelar não importa em violação aos princípios da presunção da inocência, tendo em vista apresentar natureza distinta da prisão final, existindo para salvaguardar as garantias sociais e processuais elencadas no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Nesse sentido:

“[...] A segregação cautelar não importa em violação ao princípio constitucional da presunção de inocência, tendo em vista apresentar natureza distinta da prisão final, existindo para salvaguardar as garantias sociais e processuais, elencadas no artigo 312 do Código de Processo Penal [...]”
(TJMT, N.U 1006391-97.2025.8.11.0000, minha relatoria, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/04/2025)

Nessa mesma toada, trago precedente do Pretório Excelso:

[...] A prisão provisória é legítima e compatível com a presunção de inocência quando advém de decisão suficientemente motivada, como na espécie. Habeas corpus não conhecido”
(STF, HC n. 336.800/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Quinta Turma, julgado em 3/12/2015, DJe de 1/2/2016.)

Com essas considerações,
DENEGO
a ordem impetrada em favor de ARTHUR VINÍCIUS MENDONÇA DA CRUZ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026